Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Furtos de cargas e adulteração de sinal identificador de veículo. Bem útil ao processo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação de organização criminosa e furtos de carga.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se cabível a restituição do veículo apreendido a suposto terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir
3 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessar mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
4 - Havendo indícios de que o veículo apreendido era usado em furtos de cargas e ostentava placas clonadas, sendo ele útil ao processo – ainda em fase de investigação -, não se recomenda seja afastada a restrição judicial.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 56.799/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018